Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005647-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALECIO - CPF: 878.491.191-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), MARCELO GOMES DOS SANTOS - CPF: 009.382.341-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel residencial em execução de título extrajudicial
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto tempestivamente, considerando o termo inicial para contagem do prazo recursal; e (
ii
) saber se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, de matéria defensiva relativa à impenhorabilidade do bem de família que não foi previamente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A tempestividade do recurso resta configurada quando considerado como termo inicial a data da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido por oficial de justiça, nos termos do artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, afastando-se a preliminar de intempestividade.

4. O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita ao conteúdo da decisão impugnada, não comportando o conhecimento de matérias que não integraram o objeto de análise pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

5. A decisão recorrida limitou-se a deferir a penhora do imóvel, sem examinar a alegação de impenhorabilidade do bem de família ou qualquer outra matéria defensiva, que somente foi suscitada pelo agravante em exceção de
pré
-executividade apresentada posteriormente à interposição do recurso.

6. A apreciação originária, pelo Tribunal, de tese não submetida ao crivo do juízo singular afronta o devido processo legal e o sistema recursal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina penhora inicia-se na data da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido por oficial de justiça, nos termos do artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. É inviável o conhecimento, em agravo de instrumento, de matéria defensiva não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A alegação de impenhorabilidade de bem de família, quando não examinada na decisão recorrida, não pode ser objeto de análise originária pelo Tribunal em sede recursal."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

PAULO ROBERTO ALÉCIO

em face de decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial no1000329-89.2022.8.11.0018, em que o juízo singular
deferiu a penhora
do imóvel constante da matrícula no9.264 do CRI de Juara/MT (id. 211662873).

Em suas razões recursais, sustenta que o imóvel penhorado é o único imóvel de propriedade do agravante e serve como sua residência e de sua família, não podendo ser penhorado, conforme disposto no artigo 1o da Lei no8.009/90.

Alega que a execução deve se processar da forma menos gravosa para o executado, nos termos do artigo 805 do CPC,
de maneira que o falecimento do devedor impõe que a execução, antes de atingir o bem de família do avalista, busque a satisfação do crédito nos bens deixados pelo espólio.

Defende que “
a penhora do único imóvel residencial do avalista, em detrimento da busca por bens do espólio do devedor principal, configura uma medida excessivamente onerosa e desproporcional”
.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna
pela reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial, e determinar o cancelamento definitivo da penhora que recai sobre o bem com expedição do mandado de levantamento da constrição.

A liminar foi indeferida no id. 346650865.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 352314384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que foi arguida preliminar de intempestividade em sede de contrarrazões.

No caso em exame,
a decisão foi proferida no dia 22/10/2025, em que se determinou a penhora do bem em nome do agravante (id. 211662873 dos autos de origem).

Registra-se, por oportuno, que o agravante foi citado no dia 05/11/2022 para ter ciência da demanda originária (id. 103811853 dos autos de origem).

Contudo,
a intimação acerca da penhora foi realizada de forma pessoal por oficial de justiça com juntada do mandado de intimação no dia 23/01/2026 (id. 220189928 dos autos de origem), devendo ser considerada esta data
como termo inicial para contagem de prazo para interposição do presente recurso, conforme disposto no artigo 231,
II, do CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Assim,
REJEITO a preliminar
de intempestividade.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que, em sede de contrarrazões, a agravada alega que a matéria de defesa apresentada pelo agravante
não foi submetida à análise do juízo
a quo
, incorrendo em supressão de instância.

De fato, em análise dos autos originários,
identifico que a exceção de
pré
-executividade foi apresentada pelo agravante
após a interposição do presente recurso, conforme id. 222837895.

Além disso, na decisão recorrida, não houve análise quanto à impenhorabilidade do bem em discussão,
tendo em vista que o juízo singular se limitou a deferir o pedido da exequente, ora agravada.

Assim, torna-se inviável o exame
das matérias de defesa suscitadas no presente recurso, em respeito ao duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância.

Neste sentido, em julgado desta e. Câmara:

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR BOLETO FRAUDADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132/STJ. TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRADITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem, diante da inadimplência contratual. O agravante sustenta a desconstituição da mora em razão de pagamento realizado por meio de boleto fraudado, a invalidade da notificação extrajudicial por suposto erro no endereço e a
ocorrência de
venire
contra
factum

proprium
, em razão de proposta de acordo formulada pelo credor no mesmo dia da apreensão.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de quitação da parcela vencida por meio de boleto fraudado pode ser examinada em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (
ii
) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, embora devolvida com a informação de “endereço insuficiente”, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário; e (
iii
) saber se a tentativa de negociação extrajudicial pelo credor, paralelamente ao exercício da pretensão de busca e apreensão, caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a medida liminar.

III. Razões de decidir

A controvérsia relativa ao pagamento de boleto fraudado não comporta conhecimento no agravo de instrumento, por não ter integrado o conteúdo decisório impugnado.
O recurso tem
devolutividade
restrita ao que foi efetivamente decidido, sendo inviável a apreciação originária, pelo Tribunal, de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição
.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, e do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, sendo suficiente, para esse fim, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de prova do efetivo recebimento. Incide, na espécie, a orientação consolidada no Tema 1.132/STJ e na Súmula 72/STJ.

Remetida a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no ato da contratação, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a anotação de “endereço insuficiente”, resta atendido o
pressuposto formal de constituição em mora, inexistindo vício apto a infirmar a liminar deferida.

A formulação de proposta de acordo ou a tentativa de composição amigável não se revela incompatível com o ajuizamento da ação nem com a adoção de medidas judiciais voltadas à satisfação e à garantia do crédito. Ausente demonstração inequívoca de quebra da confiança legítima ou de prática contraditória relevante, não se caracteriza
venire
contra
factum

proprium
.

Mantém-se, assim, a decisão recorrida, por subsistirem os requisitos autorizadores da liminar de busca e apreensão, sem prejuízo de ulterior apreciação, na origem, das matérias ainda não examinadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável, em agravo de instrumento, o exame de tese defensiva não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento. 3. A tentativa de composição extrajudicial não caracteriza, por si só, comportamento contraditório apto a afastar o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.”

(N.U 1045889-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO PELO ENVIO DE
NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL - REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O recurso de agravo de instrumento tem
devolutividade
restrita, não comportando o conhecimento de matérias não analisadas na decisão agravada, como eventual abusividade de cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância
.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação da Lei no 13.043/2014, e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, considera-se válida a constituição em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

(N.U 1030401-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Em face do exposto,
ACOLHO a preliminar de supressão de instância, e, via de consequência, NÃO CONHEÇO
o presente recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026